Tribunal: TJES
Processo: 0008186-39.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008186-39.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: BRUNO MASSENTI DE ANDRADE e outros (2)

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008186-39.2022.8.08.0035

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
BRUNO MASSENTI DE ANDRADE e LEONARDO NEVES DA SILVA FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

APELADOS: BRUNO MASSENTI DE ANDRADE, LEONARDO NEVES DA SILVA FERREIRA,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A
Advogado do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. COAUTORIA. DOSIMETRIA. REVISÃO. PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VETORIAL CONDUTA SOCIAL. QUALIFICADORA REMANESCENTE UTILIZADA COMO AGRAVANTE. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por BRUNO MASSENTI DE ANDRADE e por LEONARDO NEVES DA SILVA FERREIRA contra sentença do Tribunal do Júri que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, em concurso material (art. 69, CP). O Ministério Público requer a exasperação das penas e a aplicação da qualificadora remanescente como agravante. A defesa de Leonardo Neves da Silva Ferreira alega decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea 'd', do CPP). Subsidiariamente, ambos os réus pleiteiam a revisão da dosimetria (art. 593, inciso III, alínea 'c', do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados que condenou Leonardo Neves da Silva Ferreira configura-se manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea 'd', do CPP), ante o laudo balístico que afasta a autoria dos disparos fatais; (ii) estabelecer a correta dosimetria da pena (art. 593, inciso III, alínea 'c', do CPP) para ambos os réus, reanalisando as circunstâncias judiciais da 'culpabilidade' e 'conduta social' e a aplicação da qualificadora remanescente; (iii) aferir a proporcionalidade da pena de multa fixada pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea 'd', do CPP) exige que o veredito não encontre apoio em nenhum elemento probatório. O laudo balístico que afasta Leonardo Neves da Silva Ferreira da autoria dos disparos fatais não exclui a coautoria (art. 29, CP), tese acolhida pelo Conselho de Sentença com base em outros elementos (depoimentos policiais sobre fuga conjunta, confissão extrajudicial e apreensão de arma com munições percutidas), respeitando a soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da CF).

Na primeira fase da dosimetria do homicídio, mantém-se a negativação da 'culpabilidade' para ambos, pois o
modus operandi
(múltiplos disparos em região letal e em via pública), atestado pelo Laudo Cadavérico, extrapola o tipo penal e comunica-se ao coautor.

Afasta-se a negativação da 'conduta social' para ambos os réus, pois a fundamentação ("à margem da comunidade") é genérica e inidôna, violando o art. 93, inciso IX, da CF.

Acolhe-se o recurso ministerial para, havendo duas qualificadoras reconhecidas pelo Júri, utilizar uma para qualificar o crime e a remanescente (recurso que dificultou a defesa) como circunstância agravante (art. 61, inciso II, alínea 'c', do CP) na segunda fase, conforme jurisprudência do STJ (HC 527.258/SP).

A pena de multa deve ser redimensionada. O número de dias-multa guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade (fixada no mínimo legal para o porte de arma), enquanto a situação econômica do réu, que não se presume pela mera constituição de advogado particular, baliza apenas o
valor
do dia-multa (Precedente: AgRg no REsp 1.758.105/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO provido. Recurso de BRUNO MASSENTI DE ANDRADE parcialmente provido. Recurso de LEONARDO NEVES DA SILVA FERREIRA parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da CF) impede a anulação do julgamento (art. 593, inciso III, alínea 'd', do CPP) quando a decisão dos jurados opta por uma vertente probatória idônea (coautoria), ainda que o laudo pericial afaste a autoria executória direta dos disparos fatais por um dos réus.

A fundamentação genérica para a negativação de circunstância judicial (art. 59, CP), como "à margem da comunidade" para a 'conduta social', viola o art. 93, inciso IX, da CF, e impõe o decote do vetor.

Reconhecidas múltiplas qualificadoras pelo Júri, uma justifica o tipo qualificado e as demais podem ser usadas como agravantes na segunda fase (se houver previsão legal, como o art. 61, inciso II, alínea 'c', do CP) ou como circunstâncias judiciais na primeira fase.

O número de dias-multa deve ser fixado com base no sistema trifásico (proporcional à pena privativa de liberdade), cabendo à análise da situação econômica do réu (que não se afere isoladamente pela constituição de advogado particular) apenas a definição do valor de cada dia-multa.

Dispositivos relevantes citados
: art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República; art. 93, inciso IX, da Constituição da República; art. 29, art. 33, § 2º, alínea 'a', art. 49, § 1º, art. 59, art. 61, inciso II, alínea 'c', art. 65, inciso I, art. 65, inciso III, alínea 'd', art. 69, art. 121, § 2º, incisos I e IV, todos do Código Penal; art. 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal; art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 213, do STF; HC n. 527.258/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 17/12/2019; AgRg no REsp 2196520, 6ª Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJEN 15/04/2025; AgRg no AREsp n. 2.788.593/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025; AgRg no REsp n. 1.758.105/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento aos recursos defensivos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008186-39.2022.8.08.0035

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
BRUNO MASSENTI DE ANDRADE e LEONARDO NEVES DA SILVA FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

APELADOS: BRUNO MASSENTI DE ANDRADE, LEONARDO NEVES DA SILVA FERREIRA,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A
Advogado do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso
s
de Apelação Criminal interpost
o
s

p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por BRUNO MASSENTI DE ANDRADE e por LEONARDO NEVES DA SILVA FERREIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha – Tribunal do Júri (ID 15481650), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa), do Código Penal, e no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), em concurso material (art. 69, CP), fixando-se as penas
em
20 (vinte) anos de reclusão
para

BRUNO MASSENTI DE ANDRADE
e
em

23 (vinte e três) anos de reclusão
para
LEONARDO NEVES DA SILVA FERREIRA
,
ambos
em regime inicial fechado.

Nas razões recursais do
MINISTÉRIO PÚBLICO
(ID 15481651), requer-se a exasperação das penas-base para patamar superior, próximo ao máximo legal, ante o "expressivo 'plus repulsivo'" do delito. Sustenta, ainda, que a qualificadora remanescente (recurso que dificultou a defesa da vítima) deveria ter sido obrigatoriamente utilizada como circunstância agravante genérica (art. 61, II, 'c', CP), na segunda fase da dosimetria para ambos os réus, e não na primeira fase da dosimetria.

Nas razões recursais de
BRUNO MASSENTI DE ANDRADE
(ID 15481659), a defesa pretende a revisão da dosimetria (art. 593, III, "c", CPP), com o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da "conduta social", por ausência de fundamentação idônea e probatória. Pugna, ainda, pela exclusão ou redução da pena de multa quanto ao crime de porte de arma, alegando que a mera constituição de advogado particular não afasta a hipossuficiência.

Nas razões recursais de
LEONARDO NEVES DA SILVA FERREIRA
(ID 15481652), a defesa alega, preliminarmente, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", CPP), sustentando a negativa de autoria quanto ao apelante, com base no Laudo de Confronto Balístico (ID 15481643), o qual afastou que os disparos fatais tivessem sido propelidos da arma apreendida em sua posse. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria (art. 593, III, "c", CPP), arguindo a desproporcionalidade da pena-base (21 anos) e a inidoneidade da fundamentação dos vetores da "culpabilidade" e da "conduta social" .

Contrarrazões do Ministério Público (IDs 15481657 e 15481662) pugnando pelo desprovimento dos recursos defensivos.

Contrarrazões das Defesas (IDs 15481660 e 15481655) pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 16922605), opinando pelo conhecimento de todos os recursos e, no mérito, pelo seu total desprovimento, mantendo-se inalterada a r. sentença.

A respeito dos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia

que, no dia 20 de outubro de 2022, por volta das 21h20, no Bairro Ibes,
em
Vila Velha/ES, os denunciados BRUNO MASSENTI DE ANDRADE e LEONARDO NEVES DA SILVA FERREIRA, agindo em comunhão de desígnios e com
animus necandi
, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Alan Ferreira dos Santos, causando-lhe as lesões fatais.

Narra-se que o crime foi motivado por disputa pelo tráfico de drogas na região, sendo que os réus, integrantes do tráfico do Bairro Boa Vista, seriam rivais da vítima, integrante do tráfico do Bairro Ibes). Consta, ainda, que a vítima foi surpreendida e atacada sem prévia discussão, caracterizando o recurso que dificultou sua defesa.

Devidamente processados, os réus foram condenados pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídio qualificado e de porte de arma de uso permitido, em concurso material.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

I. DO RECURSO DE LEONARDO NEVES DA SILVA FERREIRA (ART. 593, III, ‘D’, CPP)

A defesa do apelante Leonardo sustenta que a condenação deve ser anulada por ser manifestamente contrária às provas dos autos, alegando que não há elementos suficientes para confirmar a autoria ou coautoria do crime, baseando-se, para tanto, no Laudo de Confronto Balístico (ID 15481643).

Como
cediço
, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
tem, por fim, impor
limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhum
elemento probatório
existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da C
onstituição da República
,
valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Sendo assim
, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize uma decisão despótica.

No caso em apreço, a decisão dos jurados que condenou o apelante Leonardo encontra robusto amparo no conjunto probatório, não havendo que se falar em arbitrariedade.

A materialidade está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID 15481667), que atestou a morte por "trauma cranioencefálico" decorrente de múltiplos disparos de arma de fogo.

A autoria, embora contestada pela defesa, está demonstrada por vertente probatória suficiente para sustentar a decisão dos jurados.

Os Policiais Militares PM Daniel Diogo do Nascimento Jesus e PM Marcos José da Silva Inácio prestaram depoimentos coesos e detalhados na fase de pronúncia (ID 15481544, fl. 260) e na sessão plenária (ID 15481649), narrando que estavam em patrulhamento de rotina no Bairro Ibes quando ouviram aproximadamente 06 (seis) disparos de arma de fogo, oriundos do Beco Cristo Rei, sendo que, de imediato, desembarcaram e visualizaram "dois indivíduos correndo na rua com armas em punho".

Narraram que, após perseguição, lograram êxito em abordar ambos os réus nas proximidades do Terminal do Ibes, sendo que com Leonardo Neves foi apreendido um revólver Taurus, calibre .38, que continha "01 munição deflagrada e 04 munições percutidas, porém sem ejetar o projétil" (indicando tentativa de disparos que falharam), e com o corréu Bruno Massenti foi visto dispensando um revólver Rossi, calibre .38, que continha "seis estojos de munições, todas deflagradas".

Informaram, ainda, que, no momento da prisão, ambos os acusados confessaram a autoria e a motivação do crime, afirmando
"que pertenciam ao tráfico de drogas do bairro Boa Vista, enquanto a vítima [...] pertencia ao tráfico do Ibes, sendo eles rivais, e que pela disputa da hegemonia na venda de entorpecentes, resolveram ceifar a vida de Alan".

A tese central da defesa de Leonardo (ID 15481652) baseia-se no Laudo de Confronto Balístico (ID 15481643), que, de fato, concluiu que os projéteis fatais que atingiram a vítima partiram
exclusivamente
da arma portada por Bruno (o revólver Rossi, nº J182380).

Contudo, tal prova técnica, embora relevante, não torna a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

A perícia apenas afasta a autoria executória direta de Leonardo, ou seja, quanto a ter efetivamente proferido os disparos fatais, porém, tal circunstância não infirma sua
coautoria
(art. 29, CP).

O Conselho de Sentença, ao condenar Leonardo, optou pela vertente probatória acusatória, amparada nos depoimentos policiais sobre a confissão extrajudicial de ambos, na fuga conjunta do local do crime, no fato de Leonardo também estar armado e de sua arma apresentar sinais de tentativa de disparos (munições percutidas/falhadas), e, ainda, na confissão judicial do corréu Bruno (ID 15481544, fl. 260).

Assim, a opção dos jurados pela tese acusatória, corroborada por elementos probatórios idôneos (prova testemunhal e indiciária) que sustentam a tese da unidade de desígnios e da ação conjunta, não configura decisão manifestamente contrária à prova, mas sim o exercício legítimo de sua competência constitucional de valorar os elementos e escolher a tese que lhes pareceu mais verossímil e justa, em observância ao previsto no
art. 5º, XXXVIII, "c", CF.

II. DA DOSIMETRIA DA PENA (RECURSOS DO MP E DAS DEFESAS)

Ressalte-se que todos os apelantes se insurgem contra a dosimetria da pena (art. 593, III, 'c', CPP), sendo que as defesas buscam a redução da pena-base e o Ministério Público, sua majoração, assim, passo à reanálise conjunta dos recursos e da dosimetria para ambos os réus.

a) Quanto ao Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º, I e IV, CP)

Na 1ª fase, o juízo sentenciante

fixou a pena-base para ambos os réus em 21 (vinte e um) anos de reclusão. Na análise dos vetores do art. 59 do CP, foram negativados:

Quanto à culpabilidade, fundamentou o vetor

pelo "elevado grau de culpabilidade ante os inúmeros disparos efetuados contra a vítima, sete que lhe atingiram, sendo três aglutinados na cabeça". Ora, a brutalidade da conduta de ambos os réus, que agiram em união de desígnios e na posse de duas armas, é inconteste e comprovada pelo Laudo Cadavérico (ID 15481667), o qual atesta múltiplos disparos em regiões de notória letalidade.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a quantidade de disparos, aliada à região vital visada (cabeça), extrapola a normalidade do tipo penal e justifica a exasperação da pena-base.

Ademais, o crime foi praticado em via pública (Beco Cristo Rei), localidade habitada, expondo a risco a incolumidade de terceiros, o que também denota maior reprovabilidade.

Observo que tal circunstância objetiva, referente ao
modus operandi
brutal, comunica-se ao coautor Leonardo, que aderiu dolosamente à empreitada, estando armado e tentando, ele próprio, efetuar disparos.

Mantém-se, portanto, a negativação deste vetor para ambos os réus.

A respeito dos antecedentes, o vetor fora negativado

para ambos.

Em relação a
BRUNO MASSENTI DE ANDRADE
, a negativação é idônea, considerando que as certidões constantes nos autos (vol 01, fls. 119-122 e 162-167) demonstram que ele possui condenações definitivas anteriores ao fato (20/10/2022), notadamente nas Ações Penais nº 0008955-51.2020.8.08.0024 (trânsito em julgado em 24/02/2021) e nº 0010625-91.2020.8.08.0035 (trânsito em julgado em 06/05/2022).

Quanto ao apelante
LEONARDO NEVES DA SILVA FERREIRA
, a negativação também se sustenta. Ora, embora os registros de atos infracionais (ID 15481634) não sirvam para este fim, em consulta à Ação Penal nº 0001114-98.2022.8.08.0035, verifica-se que refere-se a fatos praticados em 15/02/2022 e já com condenação transitada em julgado por tráfico de drogas (ID 15481634).

Assim, mantém-se a negativação para ambos.

No que tange à conduta social, afirmou-se

que os réus permaneciam "à margem da comunidade". Conforme alegado pelas defesas, tal fundamentação é genérica e não se baseia em elementos probatórios concretos dos autos sobre o comportamento dos réus no seio familiar, laboral ou social.

A tentativa do Ministério Público em contrarrazões (ID 15481662) de justificar esse vetor com base no envolvimento com o tráfico configuraria
bis in idem
, pois essa motivação já foi utilizada para qualificar o crime (motivo torpe), e também se confundiria com os maus antecedentes já valorados.

Destarte, a fundamentação é inidônea, violando o Art. 93, IX, da CF, devendo ser afastada para ambos os réus.

Com relação aos motivos do crime, o Conselho de Sentença reconheceu duas qualificadoras , e na primeira fase o juízo sentenciante, de modo pouco esclarecedor, apenas afirmou que “O motivo do crime, assim como suas circunstâncias, foram acolhidos pelo Conselho de Sentença como qualificadoras”, não deixando claro se utilizou a qualificadora remanescente na primeira fase, como circunstância judicial.

O Ministério Público (ID 15481651) pugna pela aplicação da qualificadora remanescente (recurso que dificultou a defesa, art. 61, II, 'c', CP) como agravante.

Saliente-se que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, sendo
“r
econhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira das etapas do critério trifásico, se não forem previstas como agravante”
(HC n. 527.258/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 17/12/2019.)

Assim, não tendo restado clara a opção do julgador e considerando que uma das qualificadoras remanescentes também é prevista como agravante, cumpre acolher a pretensão ministerial.

Diante da reanálise, reconheço que foram adequadamente negativadas apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais para ambos os réus (culpabilidade e antecedentes), bem como que fora utilizado
quantum
desproporcional para a valoração de cada vetor desfavorável.

No que tange ao
quantum,
observo que a respeito do
critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que "
[a] discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado"
(AgRg no REsp 2196520, 6ª Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJEN 15/04/2025).

A
ssim, a
dotando-se o critério jurisprudencial de 1/
8
(um
oitavo
) sobre
o intervalo das penas
(18 anos, que resulta em 2 anos e 3 meses por vetor),
fixo
a pena-base em
1
6
(
dez
esseis
) anos
e
6
(
seis
) meses
de reclusão
para
cada um d
os réus,
em relação ao crime de homicídio
.

Na 2ª fase,
utilizo a qualificadora remanescente, do recurso que dificultou a defesa (art. 61, II, 'c', CP) como agravante, consoante pretendido no recurso ministerial.

E
m relação ao réu Bruno,
a sentença reconheceu as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP) (confessou em juízo). Aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), amplamente adotada pela jurisprudência da Corte Cidadã (AgRg no AREsp n. 2.788.593/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025), para cada atenuante e para a agravante reconhecida, fixo a pena intermediária em
13 (treze) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusã
o,
a qual torno definitiva, eis que ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Quanto ao réu Leonardo, reconheço apenas a agravante do recurso que dificultou a defesa (art. 61, II, 'c', CP), e, aumentando a pena em 1/6, fixo a pena intermediária em 19 (dezenove anos) e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva, eis que ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

b) Quanto ao Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo (Art. 14, Lei 10.826/03)

A magistrada fixou a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão para ambos os réus, tornando-a definitiva.

Contudo, quanto à pena de multa, na sentença fixou-se para ambos
“
em 100 (cem) dias, valorando o dia-multa em um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato conforme estatuído no parágrafo 1º, do artigo 49, do Código Penal”.

Ora, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a fixação do número de dias-multa deve obedecer ao critério trifásico e, apenas o valor de cada dia-multa é que poderá ser arbitrado consoante a situação econômica do réu. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO PITÁGORAS. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE.

1. A individualização da pena de multa deve obedecer a um particular critério bifásico: a) firma-se o número de dias-multa (mínimo de 10 e máximo de 360), valendo-se do sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade; b) estabelece-se o valor do dia-multa (piso de 1/30 do salário mínimo e teto de 5 vezes o salário mínimo), conforme a situação econômica do réu.

2. E, em razão do princípio da proporcionalidade, a pena de multa deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas não apenas as circunstâncias judiciais, como defendem os recorrentes, mas também as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.758.105/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Ademais, cumpre observar que a mera constituição de advogado particular não poderia, isoladamente, ser considerado fundamento idôneo para atestar capacidade econômica ou afastar a hipossuficiência.

Tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, verifica-se que o
quantum
em dias-multa não observou a devida proporcionalidade. De qualquer modo, não há nos autos outros elementos probatórios que demonstrem capacidade financeira elevada dos apelantes.

Desta forma, reduzo a pena pecuniária para o mínimo legal de
10 (dez) dias-multa
para ambos os réus, mantido o valor unitário mínimo.

Considerando o concurso material reconhecido na sentença, procedo ao somatório das penas, e fixo as reprimendas finais, nos seguintes termos :

-BRUNO MASSENTI DE ANDRADE:
15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

-
LEONARDO NEVES DA SILVA FERREIRA:
21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
para ambos os réus, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal, considerando o
quantum
das penas aplicadas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PR
OVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivos de
BRUNO MASSENTI DE ANDRADE e LEONARDO NEVES DA SILVA FERREIRA,
tão somente, para redimensionar suas penas, fixando-as nos seguintes termos:

BRUNO MASSENTI DE ANDRADE:
Fixo a pena definitiva em
15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

LEONARDO NEVES DA SILVA FERREIRA:
Fixo a pena definitiva em
21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)